Tribunal: TJSP
Processo: 2045838-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Procedimentos Fiscais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Inscrição estadual. Suspensão preventiva. Hipóteses. Liminar. – De acordo coma consulta feita ao cadastro da impetrante, a suspensão preventiva decorre de 'não localização'. É preciso que o ato administrativo que aplicou a sanção preventiva esteja minimamente motivado, e no caso dos autos, dadas as informações que constam da consulta, não se

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Inscrição estadual. Suspensão preventiva. Hipóteses. Liminar. – De acordo coma consulta feita ao cadastro da impetrante, a suspensão preventiva decorre de 'não localização'. É preciso que o ato administrativo que aplicou a sanção preventiva esteja minimamente motivado, e no caso dos autos, dadas as informações que constam da consulta, não se verifica motivação para a suspensão preventiva da empresa que guarde relação com as hipóteses previstas no art. 20 da LE no 6.374/89. Presente a verossimilhança das alegações e o 'periculum in mora', pois a impetrante está impossibilitada de exercer a atividade comercial, de rigor a concessão da liminar. – Liminar indeferida. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045838-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante COMÉRCIO
E RECICLAGEM DE METAIS MOISÉS LTDA., é agravado DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DE CAMPINAS - DRT-5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045838-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.841/20
Agravo no 2045838-34.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Comércio e Reciclagem de Metais Moisés Ltda.
Agdo: Delegado Regional Tributário de Campinas - DRT-5
Origem: 2a Vara Faz Pública (Campinas) Proc. no 1006988-71.2020
Juiz: Fernanda Silva Gonçalves

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Inscrição estadual. Suspensão preventiva. Hipóteses. Liminar.
De acordo coma consulta feita ao cadastro da impetrante, a
suspensão preventiva decorre de 'não localização'. É preciso que o
ato administrativo que aplicou a sanção preventiva esteja
minimamente motivado, e no caso dos autos, dadas as informações
que constam da consulta, não se verifica motivação para a
suspensão preventiva da empresa que guarde relação com as
hipóteses previstas no art. 20 da LE no 6.374/89. Presente a
verossimilhança das alegações e o 'periculum in mora', pois a
impetrante está impossibilitada de exercer a atividade comercial,
de rigor a concessão da liminar. Liminar indeferida. Agravo
provido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls.
86/90, aqui fls. 101/105, que indeferiu a liminar pleiteada pela impetrante, no
sentido de que seja alterada sua situação cadastral, inativada após atividade de
fiscalização administrativa/tributária. A agravante afirma que inobstante o
regular funcionamento de suas atividades, foi surpreendida ao verificar que a
sua Inscrição Estadual está suspensa preventivamente por não localização;
afirma que não foi intimada de qualquer diligência frustrada da fiscalização
estadual, tampouco de qualquer processo administrativo informando o motivo
pelo qual sua Inscrição Estadual havia sido suspensa, o que viola os princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa. No dia 12-11-2019, o fiscal
Márcio Motta Rosmaninho diligenciou na sede da empresa na Rua Dr. Augusto
Affonso Ferreira, no 360, Jardim Márcia, em Campinas, adentrou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045838-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estabelecimento, tirou fotos e intimou pessoalmente o procurador da empresa,
que exarou ciência acerca da Ordem de Serviço Fiscal no 05.0.15007/19-7 data
de emissão de 12-11-2019, a qual determinou o início dos trabalhos fiscais com
o objetivo de examinar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias
principais e acessórias, sendo certo não ter sido solicitada a apresentação de
qualquer documentação; uma semana após ter comparecido pessoalmente no
estabelecimento e intimado do início de procedimento fiscal, a impetrada
suspendeu preventivamente a Inscrição Estadual por 'não localização da
empresa'; segundo consta na ordem de serviço fiscal, a agravante seria intimada
através do seu Domicílio Fiscal Eletrônico (DEC) das intimações para
apresentação de documentos e esclarecimentos para fins de continuidade dos
trabalhos de fiscalização, mas a última intimação recebida ocorreu em razão de
parcelamentos de ICMS. A decisão agravada discorre sobre a publicidade das
decisões administrativas pelo portal e-PAT e pelo sistema DEC, afirmando que a
agravante não poderia ser avisada ou notificada pelo sistema DEC e sim pelo
processo administrativo e-PAT, contudo, também não há qualquer intimação no
e-PAT. A agravada suspendeu preventivamente a inscrição estadual da agravante
sem sequer fundamentar tal decisão e muito menos oportunizar o exercício do
contraditório e ampla defesa; se a agravada tivesse ao menos noticiado a
agravante da suspeita de que seu estabelecimento não fora localizado, a
agravante comprovaria à saciedade o seu pleno funcionamento e atividade. A
prova da veracidade dos fatos alegados está nos autos; a empresa é estabelecida
em local certo e sabido, com cartão comercial, conta corrente ativa em bancos, é
emissora de notas fiscais realizando suas operações normalmente, efetuando
pagamentos com TED; cita jurisprudência. Pede a antecipação da tutela recursal
e, ao final, o provimento do agravo.
Antecipei a tutela recursal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045838-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
COMÉRCIO E RECICLAGEM DE METAIS MOISÉS LTDA. em face do DELEGADO
REGIONAL TRIBUTÁRIO DE CAMPINAS DRT-5, em que afirma ter tido sua
inscrição cadastral suspensa preventivamente por não localização, sem
notificação prévia. A impetrante afirma que sempre esteve estabelecida no
mesmo endereço e que, inclusive, dias antes da suspensão compareceu fiscal no
local. O pedido liminar foi indeferido, por entender o juízo que não há elementos
que afastem a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo
impugnado, sobretudo considerando que notificações sobre a suspensão da
inscrição são feitas pelo e-PAT, bem como porquanto a suspensão é possível em
razão do poder de polícia da Administração (fls. 86/90, aqui fls. 101/105);
contra essa decisão, vem o agravo.

3.
Inscrição estadual. Suspensão preventiva. O art. 20 da
LE no 6.374/89 permite a cassação ou suspensão da eficácia da inscrição nas
hipóteses previstas nos incisos I a VII, quais sejam: I - inatividade do
estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição; II - prática de atos ilícitos que
tenham repercussão no âmbito tributário; III - identificação incorreta, falta ou
recusa de identificação dos controladores e/ou beneficiários de empresas de
investimento sediadas no exterior, que figurem no quadro societário ou acionário
de empresa envolvida em ilícitos fiscais; IV - inadimplência fraudulenta; V -
práticas sonegatórias que levem ao desequilíbrio concorrencial; VI - falta de
prestação de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias, quando
exigida nos termos do artigo 18; VII - outras hipóteses previstas em
regulamento. De acordo com a consulta feita ao cadastro da impetrante (fls. 14,
aqui fls. 29) a suspensão preventiva decorre de 'não localização'. O art. 21 cuida
da anulação da inscrição mediante procedimento administrativo, ressalva não
prevista no artigo 20 que cuida da suspensão ou cassação da eficácia, levando à
interpretação hoje aceita pela jurisprudência e doutrina de que sanções de
caráter preventivo ou cautelar não violam o devido processo legal, que apenas
fica diferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045838-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No entanto, os documentos trazidos pela agravante,
sobretudo a comprovação de ausência de notificação tanto no Domicílio Fiscal
Eletrônico (DEC) como no portal e-PAT (fls. 30 e 110/114), somado ao fato de
que fiscal de rendas esteve no estabelecimento dias antes da suspensão
preventiva e depois ali apreendeu mercadorias (fls. 31/32), oferece justificação
suficiente para a existência do estabelecimento e traz séria dúvida sobre a
veracidade do motivo alegado ('não localização'). A urgência decorre da
impossibilidade de emitir notas fiscais, considerando a suspensão da inscrição.
Sem desqualificar a apuração fiscal, a suspensão preventiva da empresa destoa
da realidade demonstrada nos autos.
Está presente a verossimilhança das alegações e o
'periculum in mora', pois a impossibilidade de emitir nota fiscal impede o
exercício das atividades comerciais. Com a vinda das informações, o juiz poderá
analisar a manutenção ou revogação da liminar. De momento, ante os elementos
apresentados pela agravante, a ausência de dano reverso ao impetrado e a
rapidez do rito mandamental, é caso de conceder a liminar, para que a
suspensão preventiva seja cancelada, até o final do processo.
O voto é pelo provimento do agravo para suspender a
suspensão preventiva imposta à impetrante, sem prejuízo de outra decisão pelo
juiz conforme o processo evolua. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator